Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do abandono previsto no art. 485, III, do CPC, são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas: (i) a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR) e a intimação de seu patrono, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. A inércia da parte em impulsionar o feito configura causa de extinção do processo sem julgamento do mérito pelo abandono da causa, haja vista o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias sem que a parte realizasse os atos processuais determinados, consoante estabelece o art. 485, inc. III, do CPC, e frente à intimação pessoal da parte Requerente e de seu patrono.
3. Observada a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, por meio eletrônico e intimação pessoal do Autor, a extinção do feito é medida que se impõe.
4. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.